Tribunal: STF
Processo: HC 211588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Giorgetti Junqueira, em favor de J.H.S, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC Nº 719602 /SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J H DA S em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2004390-13.2022.8.26.0000).



    O paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de superar o óbice do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz que, "por não ter sido analisada a medida liminar requerida, está a r. decisão monocrática nulificada pela total ausência de fundamentação em decisão judicial" (e-STJ fl. 14).



    Alega que "entendeu a autoridade coatora que o mérito da impetração era o mesmo da medida liminar, evidente confusão de conteúdos que conduziu a uma decisão sem nenhuma análise do pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, seja para deferir ou indeferir a medida de urgência requerida" (e-STJ fl. 12).



    Esclarece que "a medida liminar se destinava a substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, sendo inclusive especificada a medida pretendida ao registrar que se a preocupação era evitar mencionadas novas práticas clandestinas, bastava que se proibisse o contato do paciente com a suposta vítima, apontando inclusive o permissivo legal constante do 319, inciso III, do Código de Processo Penal " (e-STJ fl. 12).



    Assevera que não foi demonstrada, de maneira concreta, de que forma, em liberdade, o paciente poderia causar embaraço à ordem pública, destacando que ele é primário, ostenta bons antecedentes, está domiciliado no distrito da culpa e continua estudando no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), predicados que denotariam a desnecessidade de sua manutenção no cárcere.



    Argumenta que a prisão preventiva poderia ser substituída pela medida cautelar descrita no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão combatida.



     É, no essencial, o relatório. Decido.” (e-DOC 19)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, pugnando pela concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF. 



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal (com as alterações ditadas pela Lei nº 12.403/2011), passo à análise do requerimento ministerial para prisão preventiva do acusado, com a exposição dos fundamentos exigidos pelo art. 315. 



    Quanto aos pressupostos exigidos pelo art. 312, constato a prova da existência do crime do art. 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, obviamente para fins de prisão preventiva (que envolve apenas cognição superficial) e indícios da autoria em razão notadamente da declaração de fls. 05 e escuta especializada de fls. 31/38



    E embora o laudo de fls. 19/20 não tenha apontado lesão, já é conhecido o fato de que em atos libidinosos pode acontecer de não ser constatado rompimento ou anormalidades.



    O delito cuja autoria é imputada ao réu é hediondo (art. 1º, V, da Lei 8072/90) e impõe a necessidade da custódia cautelar, notadamente ao se ter em conta que o agressor é genitor da vítima, corroborando sua personalidade deturpada já que deveria proteger a criança; logo, há que se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP).



    As circunstâncias que envolvem o delito de violência sexual afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea para a coibição da prática de novas condutas como essa, obviamente cometidas longe dos olhares de terceiras pessoas; em suma, seria a consagração do descrédito de tais cautelares. Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art. 282).



    Isto posto, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal (alterado pela recente Lei nº 12.403/2011), presentes os requisitos, fundamentos e pressupostos legais, conforme razões acima DEFIRO O REQUERIMENTO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JEFERSON HENRIQUE DA SILVA.



    Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do réu, com expresso destaque para a observância pela autoridade policial do disposto no art. 300, do CPP. ”(e-DOC 4, p.70)



    O STJ assim se manifestou quanto ao pedido formulado:



    “No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto a autoridade impetrada fundamentou suficientemente o indeferimento da liminar pleiteada na origem (e-STJ fls. 143/145):



     



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Da denúncia copiada a fls. 83/85 depreende-se que o paciente está sendo acuado de praticar atos libidinosos contra a vítima W. G. B. S, seu filho. Segundo a peça acusatória: 



    “(...) É dos autos que a criança ficou na casa do denunciado entre os dias 05 e 08 de março de 2021, sendo que na noite que voltou para a casada genitora passou a reclamar de dor no ânus. De início a genitora não acreditou e achou ser brincadeira. Acontece que no dia seguinte, a vítima voltou a reclamar de dor no ânus, fato que deixou a genitora preocupada. Ao olhar o ânus da vítima a genitora notou vermelhidão no local. A princípio a criança disse ter caído, contudo no período noturno contou para sua mãe que o denunciado havia colocado o dedo em seu ânus e disse que se ele não contasse para ninguém ele iria lhe dar uma bicicleta. Diante dos fatos relatados pela vítima, a genitora encaminhou a criança para o Hospital Universitário, local onde foi agendado o atendimento coma psicóloga e realizada a escuta especializada. Ato contínuo, registrou-se o presente inquérito policial para apurar o crime ocorrido. Durante a escuta especializada a vítima foi clara ao afirmar o seguinte: “Eu fui na casa do meu pai e ele colocou o dedo na minha bunda e falou pra eu não contar pra ninguém” (fls. 31/38). 



    Na espécie, a magistrada singular decretou a prisão preventiva registrando tratar-se de delito em tese praticado contra a vítima de apenas 06 anos de idade, seu filho, cuja pena máxima em abstrato apresenta montante que permite o decreto de segregação cautelar. Além disso, asseverou que 



    “E embora o laudo de fls. 19/20 não tenha apontado lesão, já é conhecido o fato de que em atos libidinosos pode acontecer de não ser constatado rompimento ou anormalidades. O delito cuja autoria é imputada ao réu é hediondo (art. 1º, V, da Lei8072/90) e impõe a necessidade da custódia cautelar, notadamente ao se terem conta que o agressor é genitor da vítima, corroborando sua personalidade deturpada já que deveria proteger a criança; logo, há que se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). As circunstâncias que envolvem o delito de violência sexual afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea para a coibição da prática de novas condutas como essa, obviamente cometidas longe dos olhares de terceiras pessoas; em suma, seria a consagração do descrédito de tais cautelares. Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art.87/88)." (sic).



     Com efeito, a par das alegações da defesa, de fato, há indícios de se tratar de conduta concretamente grave em tese praticada pelo acusado mediante violência presumida contra o menor (laudo a fls. 29/30, o que demonstra indícios do periculum libertatis. Sendo assim, não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar eventual constrangimento ilegal. Assim, indefere-se o pedido liminar, sendo necessária uma análise mais detida perante a d. Turma Julgadora.” (eDOC 19)



    Como se vê, as decisões guerreadas foram devidamente fundamentadas de acordo com entendimento desta Corte superior. Fundamentou-se a decisão com base em “indícios de se tratar de conduta concretamente grave em tese praticada pelo acusado mediante violência presumida contra o menor (laudo a fls. 29/30, o que demonstra indícios do periculum libertatis”. Além disso, “as circunstâncias que envolvem o delito de violência sexual afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”



      Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente